Tribunal: STF
Processo: MS 20730
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-16
Data de publicação: 1987-09-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DA REFORMA AGRARIA. DECRETO DECLARATORIO DE
INTERESSE SOCIAL. SOMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO EMPRESA
RURAL CONSTITUI OBICE A EFETIVAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO (DECRETO-LEI
554/69, ART.2).
UMA VEZ CONSUMADA A IMISSAO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL E O RESPECTIVO
REGISTRO EM NOME DA AUTARQUIA EXPROPRIANTE, CABE AO PROPRIETARIO
CONTESTAR A AÇÃO, QUE SEGUIRA O RITO ORDINÁRIO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 10 DO DECRETO-LEI 554/69.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E INDEFERIDO.